Tribunal: STF
Processo: RE 1598514
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PROVIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (INCÊNDIO) - LEIS ESTADUAIS Nº 6.763/75 E 14.938/03 - COBRANÇA POR MEIO DE TAXA - INCONSTITUCIONALIDADE - TESE FIRMADA PELO STF NA ADI Nº 4.411 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICABILIDADE. Consoante tese firmada pelo Colendo STF na ADI nº 4.411, é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança pública em razão da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, prevista na Lei Estadual nº 6.763/1975, por se tratar de atividade passível de remuneração por meio de imposto. O direito à repetição do indébito respectivo dependerá da observância da modulação dos efeitos determinada nos Embargos de Declaração opostos na precitada ADI, segundo a qual, a eficácia da decisão de inconstitucionalidade aplicarse-á a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01/09/2020), ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:

“Examinando os autos, reconheço que razão assiste ao embargante, por ter realmente se revelado contraditório o acórdão embargado no que se refere ao direito da embargada à restituição dos valores pagos a título de taxa de incêndio.
Isso porque, de fato, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI nº 4.411, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para definir que apenas a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 01/09/2020, é que seria possível o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa em alusão, afastando, portanto, o direito à restituição dos valores pagos em momento anterior.
E, no caso concreto, a pretensão de restituição refere-se ao período compreendido entre 2013 a 2018, ou seja, antes do marco temporal supracitado, de sorte que realmente não assistirá à ora embargada o direito a qualquer restituição.
Consequentemente, restarão prejudicadas as definições acerca dos consectários que seriam devidos sobre eventual condenação, os quais deverão ser, por óbvio, afastados.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos e modifico o acórdão embargado, para afastar o direito da parte autora, ora apelada/embargada, à restituição dos valores pagos a título de taxa de incêndio no período compreendido entre 2013 a 2018, excluindo, por consequência, as definições acerca dos consectários da condenação outrora estabelecidos.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 102, § 2º; e 145, inciso II, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar
Com efeito, ao julgar o RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, anteriormente, ao julgar a ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/9/2020, o Plenário da Corte declarou inconstitucional a norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), não subsistindo fundamento legal à cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/2023).
In casu, a ação foi ajuizada em 5/9/2018, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao feito sub examine. Assim, confiram-se as ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 473.611-AgR-EDv-AgR, Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025)

Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente